Tribunal: STF
Processo: Rcl 60219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. LIMINAR DENEGADA EM HABEAS CORPUS. TEMAS RG Nº 280 E Nº 1.185. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Cleunede Armstrong de Sousa contra decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus nº 5335654-58.2023.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob alegada má aplicação dos Temas nº 280 e 1.185 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Do que é possível depreender da petição inicial, o autor narra que foi preso em flagrante, sob a acusação dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Afirma que, pleiteado o relaxamento da prisão, sob a alegação de ilegalidade decorrente de invasão domiciliar sem justa causa e de inobservância da advertência do direito ao silêncio, o pedido foi negado pelo Juízo de primeiro grau. Aduz, então, ter impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo indeferido o pedido liminar, sob o fundamento de ausência dos requisitos de cautela, bem como pela necessidade de dilação probatória (e-doc. 10).

 3.	Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante e, no mérito, que sejam declaradas “nulas as provas que originaram o auto de prisão em flagrante em desfavor do Recorrente, trancando-se, por conseguinte, a investigação criminal ou, se oferecida denúncia, a ação penal (inteligência do art. 161, III, do RISTF1 )” (e-doc. 1, p. 7).

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do  art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
 
 6.	No caso dos autos, o reclamante invoca os Temas RG nº 280 e nº 1.185 da sistemática de Repercussão Geral, sustentando não ter havido, por ocasião de sua prisão, motivo justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tampouco prévio aviso do direito ao silêncio.

 7.	Ocorre que o ato reclamado, ou seja, a decisão liminar proferida em habeas corpus pelo TJGO (e-doc. 10), não firmou posicionamento acerca da existência ou não de justa causa para a busca domiciliar, tampouco sobre a pretendida advertência do direito ao silêncio na abordagem policial. Na verdade, a decisão reclamada, ao negar o pedido liminar, consigna que inexistem provas, de plano, a permitirem tal análise. Confira-se:

“De plano, cabe considerar que são dois os requisitos para a concessão de medidas liminares: a relevância dos fundamentos externados pelo impetrante (fumus boni juris) e riscos de danos na hipótese de a medida ser concedida apenas ao final (periculum in mora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois. (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, livro digital Kobo). 
No caso dos autos, verifica-se a segregação cautelar do paciente não revela aberta ilegalidade, ao adiantamento da tutela jurisdicional, apta a ensejar violação de direitos constitucionais. 
Ressalta-se que a decisão foi justificada em razão da gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada na quantidade de drogas apreendida, bem como na informação de que ostenta outro registro criminal ("sentença penal condenatória exarada seu desfavor, estando atualmente em cumprimento de pena em referência aos autos de nº 7000045-36.2021.8.09 (Evento 04 - Arquivo 03) da Comarca de Jataí.”). 
Por fim, quanto a possibilidade de trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC 159796 / DF, 5ª Turma, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Dje de 31/03/2023, julgado em 27/03/2023). Portanto, reconhecendo que a questão exige uma reflexão mais alongada para melhor compreensão do contexto fático jurídico, no presente momento, entendo como não preenchidos os requisitos para a concessão, de plano, da medida pleiteada.” (e-doc. 10, p. 3; com grifos acrescidos).

 8.	Neste cenário, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, já que reflete apenas o inconformismo do autor com a decisão reclamada, o que é inadmissível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Ademais, para eventualmente dissentir do ato reclamado — especialmente sobre o enfoque trazido pelo reclamante acerca da inexistência de justa causa para ingresso em domicílio sem mandado judicial —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de reclamação.

 9.	Nesse sentido, está consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 
3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 
4. Agravo regimental desprovido.” 

(Rcl nº 35.055-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que  ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes’. 
3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 
4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias.”
5. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 25.328 AgR/SC, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 18/10/2016, p. 07/11/2016; com grifos acrescidos).

 10.	De mais a mais, perceba-se que o outro Tema do rol da repercussão geral apontado pelo reclamante — nº 1.185, referente à “obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial” — nem sequer foi firmado por esta Suprema Corte, que apenas reconheceu sua submissão à sistemática da repercussão geral, estando ainda pendente de julgamento de mérito.

 11.	Dito isso, o cotejo analítico entre o decisum reclamado e as teses ditas como ofendidas também evidencia a ausência de correspondência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados ao caso concreto. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RG/RO (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INVASÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO AS DECISÕES DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NÃO CABIMENTO. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 49.099 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; com grifos acrescidos).

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator